Tribunal: STJ
Processo: 1500144-60.2023.8.26.0561
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960647 - SP (2025/0204900-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: NADIA LOURENCO MENEZES
ADVOGADO
: LUIS CARLOS LEITE DUARTE - SP268659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE

FERIADO LOCAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso, ante a intempestividade do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou
adequadamente a ocorrência de feriado municipal para justificar a tempestividade do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos, conforme previsto
nos arts. 994, VI, 1.003, § 5o, e 1.029 do Código de Processo Civil, além do art. 798 do
Código de Processo Penal.
4. A parte recorrente não comprovou adequadamente a ocorrência de feriado local,
limitando-se a citar a existência de feriados municipais sem apresentar documentação
oficial.
5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a mera menção à existência de
feriado municipal, a links eletrônicos ou à alegação de notoriedade não substituem
documento oficial ou certidão emitida pelo Tribunal de origem, aptos a comprovar a
suspensão do expediente forense.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da ocorrência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do
recurso, mediante documento oficial ou certidão emitida pelo Tribunal de origem.
2. A mera menção a links eletrônicos ou à alegação de notoriedade não substituem
documento oficial ou certidão emitida pelo Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 994, VI, 1.003, § 5o, 1.029; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50425615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c90ca7d6-5571-4dec-a971-a2adaa45508e

STJ, AgRg no AREsp 2.603.279/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp 2.291.625/BA, Terceira Turma, DJe de
12/8/2025
.
30/8/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50425615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c90ca7d6-5571-4dec-a971-a2adaa45508e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960647 - SP (2025/0204900-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: NADIA LOURENCO MENEZES
ADVOGADO
: LUIS CARLOS LEITE DUARTE - SP268659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE

FERIADO LOCAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso, ante a intempestividade do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou
adequadamente a ocorrência de feriado municipal para justificar a tempestividade do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos, conforme previsto
nos arts. 994, VI, 1.003, § 5o, e 1.029 do Código de Processo Civil, além do art. 798 do
Código de Processo Penal.
4. A parte recorrente não comprovou adequadamente a ocorrência de feriado local,
limitando-se a citar a existência de feriados municipais sem apresentar documentação
oficial.
5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a mera menção à existência de
feriado municipal, a links eletrônicos ou à alegação de notoriedade não substituem
documento oficial ou certidão emitida pelo Tribunal de origem, aptos a comprovar a
suspensão do expediente forense.
Documento eletrônico VDA50426754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:05
Código de Controle do Documento: 7e5d8088-45c8-44d8-b04a-f422c3e3d577

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da ocorrência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do
recurso, mediante documento oficial ou certidão emitida pelo Tribunal de origem.
2. A mera menção a links eletrônicos ou à alegação de notoriedade não substituem
documento oficial ou certidão emitida pelo Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 994, VI, 1.003, § 5o, 1.029; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.603.279/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp 2.291.625/BA, Terceira Turma, DJe de
12/8/2025
.
30/8/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
NADIA LOURENCO
MENEZES contra decisão do Exmo. Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça (fl. 545), que não conheceu do agravo em recurso especial por ser intempestivo.
No presente recurso (fls. 550/554), a parte agravante afirma que comprovou o
feriado municipal às fls. 513/514, o que não foi analisado na decisão agravada.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar pois o agravo em recurso especial, de
fato, é intempestivo, devendo ser mantida a integralidade da decisão recorrida, cujos
principais fundamentos colacionam-se:

"Por meio da análise do recurso de NADIA
LOURENCO MENEZES, verifica- se que a parte recorrente
foi intimada do acórdão recorrido em 28.02.2025, sendo o
Recurso Especial interposto somente em 18.03.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo,
porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias
Documento eletrônico VDA50426754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:05
Código de Controle do Documento: 7e5d8088-45c8-44d8-b04a-f422c3e3d577

corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o,
e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do
art. 798 do Código de Processo Penal.
Ademais, percebeu-se, no Tribunal , haver
irregularidade quanto àa quo tempestividade do recurso. A
parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, "não comprovou devidamente a emenda ao dia
04 de março de 2025, ou seja, o dia 03 de março de 2025,
que se enquadra na situação de feriado local", conforme
consta da decisão de fls. 523 /524.
Dessa
forma,
não
há
como
afastar
a
intempestividade." (fl. 545)

Registra-se ainda que às fls. 513/514 há apenas uma petição da parte
recorrente citando a existência de feriados no município de Ouroeste/SP, sem qualquer
comprovação do alegado.
Ora, "Nos termos do art. 1.003, § 6°, do CPC, na redação dada pela Lei n.
14.939, de 30 de julho de 2024, a comprovação da ocorrência de feriado local deve
ocorrer no ato de interposição do recurso, mas o tribunal pode determinar a correção

do vício formal ou desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico"
(AgRg no AREsp n. 2.603.279/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
12/8/2025
15/8/2025
Ademais, "A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a mera menção a
links eletrônicos ou à alegação de notoriedade não substituem documento oficial ou
certidão emitida pelo Tribunal de origem, aptos a comprovar a suspensão do
(AgInt no AREsp n. 2.291.625/BA, Terceira Turma, DJe de
expediente forense"
). Confiram-se:
30/8/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL INTEMPESTIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto fora
do prazo de 15 dias corridos, nos termos dos arts. 994, VI c
/c o art. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo
Civil.
2. A parte recorrente foi intimada em
,
12/2/2024
iniciando-se nessa data o prazo para interposição do
recurso especial.
3. O recurso especial foi apresentado apenas no dia
e encontra-se fora do prazo, conforme
29/2/2024
certificado nos autos, o que inviabiliza a sua apreciação.
4. O agravante não acostou aos autos documentos
hábeis a comprovar a tempestividade do recurso, limitando-
se, nas razões do presente agravo regimental, a afirmar
ser desnecessária a demonstração do feriado local, por se
tratar de data notória.
5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que
a mera menção a links eletrônicos ou à alegação de
notoriedade não substituem documento oficial ou certidão
emitida pelo Tribunal de origem, aptos a comprovar a
(AgInt no AREsp n.
suspensão do expediente forense
2.291.625/BA, Terceira Turma, DJe de
).
30/8/2023
6. Agravo regimental conhecido e improvido.
Documento eletrônico VDA50426754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:05
Código de Controle do Documento: 7e5d8088-45c8-44d8-b04a-f422c3e3d577

(AgRg no AREsp n. 2.671.224/SP, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
5/8/2025
de
.)
14/8/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRAZO DE
15
DIAS
CONTÍNUOS.
INTEMPESTIVIDADE.
EXPEDIENTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em matéria penal, o prazo para a interposição do
agravo em recurso esperial é de 15 (quinze) dias corridos,
conforme arts. 39 da Lei 8.038/1990 e 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2 . Verifico, contudo, não lhe assiste, porquanto a
comprovação da suspensão do expediente, no Tribunal
local, deve ser feita no momento da interposição do
recurso, mediante documento dotado de fé pública,
consistente na juntada de cópia de lei ou de ato
administrativo exarado pela Corte de origem, ou por meio
de certidão, sendo insuficiente a remissão a links de
páginas do site do Tribunal de origem na internet ou
mesmo a juntada extemporânea de comprovante de
suspensão de prazo, tal como ocorreu no caso. O dia 13
de outubro não é previsto como feriado nacional em lei
federal e, por isso, a eventual suspensão do expediente
forense nesta data necessita ser comprovada de acordo
com o regramento legal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.491.651/BA, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe
20/5/2024
de
.)
27/5/2024

Assim, acertada a decisão de reconhecer a intempestividade do recurso pois a
parte recorrente apenas cita a existência de feriados municipais sem comprová-los
efetivamente.
Ante o exposto nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50426754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:05
Código de Controle do Documento: 7e5d8088-45c8-44d8-b04a-f422c3e3d577

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0204900-0
AREsp 2.960.647 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005847920248260696 15001446020238260561 21674842023
5847920248260696 584792024826069615001446020238260561
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NADIA LOURENCO MENEZES
ADVOGADO
: LUIS CARLOS LEITE DUARTE - SP268659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NADIA LOURENCO MENEZES
ADVOGADO
: LUIS CARLOS LEITE DUARTE - SP268659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551485131155650@
2025/0204900-0 - AREsp 2960647 Petição : 2025/0062297-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50371487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:31:42
Código de Controle do Documento: EEA3A6F2-0333-4F4C-9546-764D8F4155C4